Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702776-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARCELO HENRIQUE DE PAIVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709130-37.2019.8.07.0001, manejado pelo agravado - MARCELO HENRIQUE DE PAIVA, homologou a avaliação dos imóveis objeto de penhora nos autos. Em brevíssima síntese, afirmam que o laudo pericial homologado pelo juízo de origem apresenta equívoco, de forma que não revela valores condizentes com aqueles praticados atualmente pelo mercado, uma vez que os imóveis localizados no Condomínio Damha são comercializados pelo valor de R$ 130.000,00, conforme demonstrado na impugnação apresentada. Asseveram a necessidade de realização de nova avaliação diante da manifesta evidência de discrepância entre os valores encontrados, sob pena de causar-lhes grave prejuízo. Colacionam precedentes em abono à sua tese. Pedem a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para a realização de nova perícia dos imóveis. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em exame preliminar, tenho que a discrepância entre os valores apontados para a avaliação dos imóveis recomenda a suspensão do processo na origem, uma vez que não se pode afastar, de plano, a probabilidade do direito e o risco de dano. Saliento que, embora não se possa desqualificar a avaliação homologada pelo Juízo, há nos autos avaliação, indicada pelos agravantes, que revela valor superior ao homologado, o que deve ser melhor analisado pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator